Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE COLCHÃO PELA INTERNET. DEMORA DE QUASE TRÊS MESES PARA A ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à requerente o valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A recorrente alega que não há ocorrência de fato que enseje direito a indenização por danos morais, visto que a parte recorrida não sofreu nenhum tipo de dano a sua personalidade. Argumenta que não há provas nos autos da prática de qualquer ato ilícito e que os elementos da responsabilidade civil não se encontram presentes. Afirma, por fim, que a situação em questão configura mero dissabor. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na hipótese em questão, a autora comprovou que adquiriu da ré um colchão em 07/06/2021 (ID 32296063, página 1), pelo valor de R$2.449,90 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Conforme comprova a confirmação de pagamento do produto em questão (ID 32296063, página 1), a entrega ocorreria em até 45 dias após o pagamento, situação que não ocorreu. Ademais, conforme demonstra a troca de e-mails entre a autora e a preposta da ré (ID 32296086), até 23 de agosto de 2021, isto é, mais de 70 dias após a compra, o produto ainda não havia sido entregue.
5. A princípio, cumpre destacar que o dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. Ademais, embora seja entendimento dominante o de que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação, é certo que, se comprovado que a dignidade do consumidor foi atingida pela má prestação de serviços, há configuração de dano moral. Logo, o atraso excessivo na entrega de colchão, produto considerado de primeira necessidade, cujo pagamento já restou efetivado, caracteriza o dano moral.
7. Deve-se destacar que o colchão, objeto de compra e venda entre as partes, é produto essencial, de uso diário dos consumidores, capaz de manter sua saúde e bem-estar do usuário. Trata-se de produto de linha branca que tem como finalidade principal atender as necessidades básicas de uma residência. Portanto, o atraso superior a dois meses na entrega do produto, somado ao trabalho da consumidora de ir em busca da ré por informações a respeito da entrega de produto já pago, é situação que extrapola o mero dissabor e tem a aptidão de configurar danos morais.
8. É certo que a indenização por danos morais possui três finalidades, um meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pelo lesado, punição para o lesante e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Ademais, é pacífico que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Desse modo, o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.